Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIZA DIAS - CPF: 967.828.541-04 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento do débito contestado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018499-57.2022.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MARIZA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1018499-57.2022.8.11.0003, ajuizada por
MARIZA DIAS
,

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais, nos valores de R$1.105,88 (um mil e cento e cinco reais e oitenta e oito centavos) e R$1.216,16 (um mil e duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), condenou a requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão, bem como condenou a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto.

Sustenta que o procedimento de inspeção realizado pela requerida se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, tendo realizado o devido TOI e obtido fotos do equipamento e do local.

Afirma que no que diz respeito à recuperação da receita/consumo em decorrência da comprovação do procedimento irregular realizado pela requerente, tem-se pela legalidade da cobrança por parte da requerida, vez que utilizou da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo pela requerente, na proporção de 30 (trinta) dias dentro dos 12 (doze) ciclos completos de medição regular, anteriores ao comprovado início da irregularidade (art. 130, inciso III).

Assegura que obedeceu a Resolução n° 414/2010, da Aneel, não sendo cabível o pedido de desconstituição do débito, uma vez que restou comprovado o consumo de energia elétrica e a alteração no medidor da unidade consumidora da requerente, irregularidade que provocou faturamento inferior ao correto, sendo plenamente devida a contraprestação referente à recuperação de consumo.

Afirma que obedeceu ao preconizado na Resolução n° 414, de 2010, da Aneel, não sendo cabível o pedido de desconstituição do débito, uma vez que restou comprovado o consumo de energia elétrica e a alteração no medidor da Unidade Consumidora da requerente, irregularidade que provocou faturamento inferior ao correto, sendo plenamente devida a contraprestação referente à recuperação de consumo.

Assevera, ainda, que não é possível presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade, bem como afirma que a recorrida não teve sua energia elétrica suspensa, tampouco seu nome incluso no rol de inadimplentes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso não acatada a pretensão recursal, requer a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis (Id. 166944046).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais da apelante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 166948251).

Preparo devidamente recolhido no Id. 166944048.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Cinge-se dos autos que
MARIZA DIAS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, q
ue possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/3379526-9; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$2.322,04 (dois mil e trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos), representada pelas faturas nos valores de R$1.105,88 (um mil e cento e cinco reais e oitenta e oito centavos) e R$1.216,16 (um mil e duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos, com vencimento para o dia 31 de agosto de 2022, referentes a recuperação.

Afirma que há ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência e que procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito bem como, que não acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos morais.

A par desses fundamentos, pugna pela procedência da ação, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como nos encargos da sucumbência.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica/apelante defende a licitude nas cobranças dos valores referentes à recuperação de consumo discutida nos autos ante a irregularidade encontrada na unidade consumidora da parte autora, e ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “
Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada
”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo débito nos valores de R$1.105,88 (um mil e cento e cinco reais e oitenta e oito centavos) e R$1.216,16 (um mil e duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), ambas com vencimento para o dia 31 de agosto de 2022, cobrado nas faturas eventuais, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da autora.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, manter a declaração de inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado por prepostos da empresa ré, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7o da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.

É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que a autora não fora cientificada conforme determina a norma. Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo.

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(....)

Os registros fotográficos (Id n. 60203962), por si sós, não bastam para a referida comprovação, sobretudo quando contêm siglas de significado desconhecido.

E também nesse caso seria necessário o preenchimento correto do TOI, o que garantiria que a parte acompanhou a vistoria, inclusive as fotos.

Era indispensável ainda que a ré lhe tivesse entregue o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou.

(...)

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Inmetro, não aportou aos autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória (...)”
(Id. 166944044)

Vale consignar que a concessionária/recorrente, ao tempo da abertura da especificação de provas, trouxe o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 82720533, datado de 03.03.2022 (Id.166944033)
, que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo, sendo que no “campo do consumidor” não houve a assinatura do consumidor, ou seja, não houve o acompanhamento da consumidora/requerente/apelada na inspeção realizada pela Energisa, o que contraria as normas aplicáveis ao caso em testilha.

Assim, pelo que se denota dos autos, havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou a mesma por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Logo, sem reparos a sentença que declarou inexigíveis os débitos advindos da recuperação de consumo descritos na inicial.

Quanto ao dano moral, a parte apelante defende que não foram preenchidos os requisitos para a caracterização do dano moral, sendo que a pretensão recursal merece acolhida nesse ponto.

De fato, entendo que não restou configurado o dano moral, visto que apesar da cobrança equivocada, a UC da autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa da parte autora/apelada de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, com a castração das condições de defesa da vítima, o que não ocorreu, no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA
IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.
Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0017452-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e por consequência, quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023